Tribunal: STF
Processo: Rcl 53659
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por João Batista Ferreira Veloso contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0010313-64.2021.5.03.0005.



    A reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Narra que



    “[...] ajuizou ação trabalhista em face da empresa VIAÇÃO ZURICK LTDA. reivindicando o pagamento de diversas parcelas trabalhistas inadimplidas na constância de seu contrato de trabalho, cuja demanda foi autuada sob o n. 0010313-64.2021.503.0005.



    Depois de instruído o feito subjacente, o d. Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, MG, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Reclamante e, ao final da sentença, determinou que as verbas ali deferidas deveriam ser atualizadas com base apenas no IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, pela taxa SELIC [...]” (pág. 2 da petição inicial – grifos no original).



    Inconformado, interpôs recurso ordinário, e o Tribunal reclamado manteve, no ponto, a decisão.



    Sustenta a ocorrência de ofensa ao paradigma indicado aduzindo o seguinte:



    “[...] constou expressamente no item 6 da ementa do acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021 que na fase extrajudicial, ou seja, que antecede o ajuizamento da ação trabalhista, deverá ser utilizado o indexador IPCA-E e, além dessa indexação, deverão ser aplicados os juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei n. 8.177/1991. Constou, ainda, no dispositivo do acórdão que a decisão ali exarada deve observar os termos do voto do Relator, no caso, do e. Ministro GILMAR MENDES.” (pág. 7 da petição inicial – grifos no original). 



    Requer, ao final, o deferimento da cautelar e, no mérito,



    “[...]



    e) a confirmação da medida liminar e a procedência do pedido para que seja cassado o acórdão proferido pela Terceira Turma do eg. TRT da 3ª Região, de relatoria do e. Juiz Convocado MARCO TÚLIO MACHADO SANTOS, na ação trabalhista n.º 0010313-64.2021.503.0005, e determinado que outro seja proferido com a ordem para que na atualização do crédito trabalhista do Reclamante seja observado o IPCA-E mais juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC, nos moldes do que foi definido no acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021;



    f) a condenação da parte beneficiária do ato impugnado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte porcento) sobre o valor atualizado atribuído à causa originária, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, o qual deverá ser apurado e cobrado no bojo da ação subjacente;



    d) a concessão dos benefícios da justiça gratuita por ser pobre no sentido legal e não ter condições de arcar com as custas processuais e demais cominações legais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme inclusa declaração de hipossuficiência econômica.” (pág. 13 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    Inicialmente, dispenso o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Esclareço que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Bem examinados os autos, verifico que o caso é de procedência do pedido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, relator o Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados. A propósito, transcrevo da ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei).



    A seu turno, o ato reclamado tem o seguinte teor:



    “[...]



     […] na dicção do acórdão [que julgou a ADC 58/DF], os créditos trabalhistas deverão receber, em seara de atualização monetária, na expressão se compreendendo juros e correção do capital, o mesmo tratamento dispensado aos créditos oriundos das condenações civis, qual seja, adoção do IPCA-E, como indexador, na fase ‘pré-judicial’, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic. O acórdão, nesse particular, arremata citando o art. 406 do CCB. Enfim, não há mais espaço legal e jurídico, ao que se infere da decisão final da excelsa Corte, para incidência do disposto no § 1º do art. 39 da Lei nº 8.177/91, em sua redação original - já que desconsiderada a redação alteradora dada pela MP 905/2019 com a expressa revogação desta - segundo o qual sobre os juros de mora originais, calculados com base na TRD, incidiriam juros de mora de 1% ao mês, pro rata die, a contar do ajuizamento da ação.



    Os créditos trabalhistas reconhecidos ao Reclamante nesta ação sofrerão juros de mora, na expressão se compreendendo juros e correção monetária, pelos quais responderá o Reclamado, equivalentes à incidência do IPCA, desde o momento em que reconhecidos, observada a prescrição, até o ajuizamento da ação, e, a contar deste, da taxa Selic, conforme determinado pela r. decisão recorrida.



    Neste contexto, não há que se falar em incidência de juros na fase pré-judicial pois, no julgamento dos Embargos de Declaração interpostos nos autos da ADC-58, em sessão realizada em 25.10.2021, o E. STF sanou ‘o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, critério que deve ser adotado, em respeito à decisão suprema, de caráter erga omnes e efeito vinculante, conforme determinado.



    Nego provimento a ambos os recursos, no aspecto.” (pág. 10 do documento eletrônico 8 – grifei).



    Consoante demonstrado, a decisão reclamada ao afastar quanto à fase extrajudicial a aplicação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) afastou-se do precedente firmado pelo STF no julgamento da ADC 58/DF.



    Observo que, além de constar do item 6 da ementa do acórdão de mérito, esse entendimento está consignado também no voto do relator, Ministro Gilmar Mendes, que ao julgar reclamação idêntica à presente destacou:



    “No ponto, saliento que, no voto condutor de minha autoria, restou firmado o seguinte entendimento:



    ‘Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).



    Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000.



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” (Rcl 49.310/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes – grifos no original).



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas de Ministros desta Corte: Rcl 50.117/RS, de relatoria do Ministro Nunes Marques; Rcl 50.107/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e Rcl 49.740/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Ademais, é equivocada a leitura de que o julgamento dos embargos de declaração teria trazido compreensão diversa, uma vez que o recurso foi rejeitado, sanando-se erro material, porém sem conferir efeitos infringentes, reiterando-se o entendimento lavrado no voto original do relator.



    Com efeito, o referido erro material sanado no julgamento da ADC 58-ED-segundos/DF foi apenas quanto à lavratura do acórdão embargado, que indicou como termo inicial da fase judicial a citação, conforme apontado no recurso interposto pela Advocacia-Geral da União. Ocorre que isso está em descompasso com o voto do relator, que reafirmou no julgamento dos mencionados embargos que o termo inicial é o ajuizamento da ação.



    Com a ressalva de meu entendimento pessoal, o qual externei ao julgar monocraticamente a Rcl 45.828-ED, deixo de fixar os honorários de sucumbência, por serem incabíveis na reclamação. Nesse sentido: Rcl 36.432-ED-AgR/MG e Rcl 33.269-AgR-segundo/PI, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32622 ED-AgR/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 24.464/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 45.828-ED, de minha relatoria; e Rcl 16.418-AgR-ED, de relatoria do Ministro Teori Zavascki.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado no capítulo no qual fixou os juros e a correção monetária, e determinar que nova decisão seja proferida, observando-se as balizas desta decisão, inclusive quanto à aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator